Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705609-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. S. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELANI CRISTINA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 03/07/2020, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora